Tribunal: TJDFT
Processo: 0742004-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742004-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RANYERI TOMAZ DE SOUZA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por RANYERI TOMAZ DE SOUZA, contra a decisão de ID 134330519, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0706924-06.2022.8.07.0014, movida pelo agravante em face de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.. Na origem, o Juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID 134330519), em que foi deferida a liminar de busca e apreensão do carro objeto da demanda: Cuida-se de pretensão à concessão liminar de busca e apreensão e depósito do veículo automotor descrito na petição inicial, cujo pedido está fundamentado em violação de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Verifica-se, de imediato, que se trata de vínculo jurídico obrigacional comprovado documentalmente nos autos, tendo sido juntados também os comprovantes da mora do devedor-fiduciante e do registro do gravame no órgão competente. Diante de tal panorama, já em sede de cognição judicial sumária e superficial, há de se reconhecer a probabilidade da retomada da coisa dada em garantia, objeto de propriedade fiduciária constituída em favor da parte autora. Ante o exposto, defiro a liminar de busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD. A parte ré dispõe do prazo legal de cinco (5) dias, contado da execução (cumprimento) da liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor-fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Não sendo efetuado o pagamento integral da dívida no prazo acima, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo ser expedido novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado. Depois de cumprida a medida liminar, cite-se para todos os termos e atos da presente ação, bem como para apresentar sua resposta no prazo legal de quinze (15) dias, contado da data da execução (cumprimento) da medida liminar, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O ora agravante, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que o agravado instruiu a petição inicial com planilha discriminada de valores, dentre os quais: principal (R$ 54.792,27), custas processuais (R$ 656,80), custas de notificação extrajudicial (R$ 86,40) e honorários advocatícios (R$ 5.479,22). Argumenta que a referida prática contraria a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema no 722. Sustenta que os honorários advocatícios, despesas e custas processuais não compõem o conceito de “integralidade da dívida pendente”, prevista no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Discorre que, para purgar a mora, é suficiente o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Afirma que a petição inicial e a decisão agravada não informaram o valor devido para efeito de constituí-lo em mora, tampouco indicaram as parcelas e os respectivos prazos de vencimento. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja declarada nula a busca e apreensão realizada e devolvido o carro ao agravante (ID 42104525). Este Juízo determinou a intimação do agravante para esclarecer se pretende requerer a gratuidade da justiça – e, nesse caso, comprovar a hipossuficiência –, ou, alternativamente, recolher o preparo em dobro (ID 42594963). O agravante requereu a concessão da gratuidade e anexou documentação para comprovar sua hipossuficiência (IDs 43038671 a 43038686). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre analisar a gratuidade de justiça pleiteada. Observo que o agravante anexou aos autos declaração de imposto de renda de pessoa física (ID 42104532), a qual indica que é “proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular” e aufere R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais. Outrossim, na petição e documentos de IDs 43038671 a 43038686, o agravante trouxe elementos que indiciam possuir despesas fixas que ultrapassam sua receita mensal, a exemplo de aluguel residencial, aluguel comercial, educação de dependente e pagamento de pensão. Nesse aspecto – ao menos nesta análise superficial –, entendo que a renda do agravante se encontra substancialmente comprometida e possivelmente consumida pelas despesas fixas mensais indispensáveis à sua subsistência e de sua família. Por esse motivo, concluo pela insuficiência de recursos e defiro a gratuidade da justiça requerida para dispensar o recolhimento do preparo (art. 98, § 5o e art. 99, caput, CPC). Destaco que o benefício ora concedido abrange exclusivamente as despesas e custas processuais relativas a este Agravo de Instrumento, uma vez que a gratuidade requerida no Juízo de 1a Instância ainda não foi apreciada naquele âmbito. Analisar tal pedido em grau recursal representaria, portanto, indevida supressão de instância. Desta feita, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da liminar de busca e apreensão do carro. Tratando-se de alienação fiduciária de bem móvel regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, verifico que, contrariamente ao alegado pelo agravante, a constituição em mora do devedor não decorre do conteúdo da planilha de cálculos que acompanha a petição inicial. De acordo com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, a mora é consequência do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, a qual pode ser assinada por pessoa distinta do destinatário. Da cognição sumária – própria deste momento – da documentação anexada ao processo de origem, observo que o dispositivo legal acima referido aparenta ter sido cumprido, consoante se infere da notificação extrajudicial e do aviso de recebimento de ID 133857236. Ademais, o valor do débito principal indicado na planilha de ID 133857221 - Pág. 5, foi extraído do extrato de débitos de ID 133857233, o qual parece justificar a evolução e a composição da dívida. Outrossim, verifico que os cálculos apresentados pelo agravado (ID 133857221 - Pág. 5) e a decisão recorrida (ID 134330519) não aparentam ter impedido o exercício do direito do agravante de purgar a mora. Quanto ao tema, o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, dispõe que, no prazo de 05 (cinco) dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. A “integralidade da dívida pendente” é entendida pelo STJ (Tema Repetitivo no 722) e por este Tribunal (acórdãos n. 1270509 da 2a Turma Cível e n. 1440923 da 3a Turma Cível) como o valor correspondente às parcelas vencidas e vincendas, sem a inclusão dos honorários sucumbenciais, custas processuais e despesas com notificação. Nesse aspecto, embora a planilha apresentada pelo agravado (ID 133857221 - Pág. 5) tenha indicado os valores devidos a título de custas, honorários e despesas com notificação, também especificou a quantia principal devida, sem a incidência daqueles (R$ 54.792,27). O agravado indicou, bem assim, a referida monta no corpo da petição inicial, confira-se (ID 133857221 - Pág. 2 e 3): 5. Finalmente, tendo em vista o julgamento do Recurso Especial n.o 1.418.593, que foi afetado pela Lei n.o 11.672/2008 - Lei dos Recursos Repetitivos, que firmou o entendimento de que, para os 'Contratos firmados na vigência da Lei n.o 10.931/2014, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária' , a Requerente, com escopo de viabilizar a purgação da mora pelo Requerido, informa que o débito do contrato totaliza o valor de R$ 54.792,27 (cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) e corresponde a 52,6997% do bem objeto do contrato do consórcio. (Grifou-se) Assim, observo que o agravante, uma vez ciente do valor principal devido sem a incidência de outras rubricas, poderia, caso desejasse, ter depositado o referido montante com o objetivo de purgar a mora, conforme permitiu a decisão agravada. O simples fato de a planilha apresentada pelo agravado ter indicado outros valores para além do débito principal não aparenta, portanto, ter sido capaz de obstaculizar a purgação da mora pelo agravante. Diante desse cenário, por não constatar indícios de ilegalidade na decisão agravada, não vislumbro a probabilidade de provimento deste recurso, requisito indispensável à concessão da suspensão requerida pelo agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Destaca-se que esta decisão é proferida sem prejuízo da alteração do entendimento quando do julgamento colegiado deste Agravo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator